Tribunal: TJMT
Processo: 0006268-43.2017.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006268-43.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), JORGE LUIZ CANDIDO - CPF: 315.862.788-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, PARA JULGAR PROCEDENTES EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SÚMULA 414 DO STJ –INVALIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES – RECURSO PROVIDO.

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
(Súmula 414/STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JORGE LUIZ CANDIDO
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juara/MT que, nos autos dos
Embargos à Execução no 6268-43.2017.8.11.0018
(Código 30385),

movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou totalmente improcedente o pedido inicial.

Nas razões recursais, sustenta o apelante: a) a nulidade da citação por edital; b) cerceamento de defesa ante a ausência de notificação para acompanhar os termos do processo administrativo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja julgado improcedente o executivo fiscal objeto dos presentes embargos (id. 6712371).

Sem contrarrazões (id. 6712374).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Prima facie
, verifica-se que o artigo 8o da Lei n. 6.830/80 enumera as formas pelas quais será feita a citação do executado, nos seguintes termos:

“Art. 8o. O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer de outra forma;

II – a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado: ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital;

IV – o edital de citação será afixado na sede do juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação de exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro de Dívida Ativam o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Da leitura deste artigo depreende-se que a regra é de que, primeiramente, seja feita a citação do executado pelo correio, com aviso de recebimento; se frustrada, deverá ser efetivada por intermédio de Oficial de Justiça; e, somente diante da impossibilidade de todos estes meios, proceder-se-á à publicação do edital.

Em outras palavras, a citação por edital é cabível, tão-somente, se configuradas as hipóteses do art. 256, II, do CPC (ignorado, incerto ou inacessível o lugar onde se encontrar o executado) e forem observados os requisitos do art. 257, I, do mesmo diploma legal, isto é, houver afirmação do exequente ou certidão do oficial quanto às circunstâncias previstas no artigo antecedente (art. 256).

No caso concreto, diante do retorno do Aviso de Recebimento (id. 6712427 – pág. 05), com o depósito da diligência (id. 6712428 – pág. 07), o douto magistrado determinou a citação por Oficial de Justiça no mesmo endereço contido na CDA (id. 6712429 – pág. 06), expedindo-se o competente mandado de execução (id. 6712430 – pág. 01).

Após, a parte exequente requereu a citação por edital do executado (id. 6712430 – pág. 04), pedido este deferido (id. 6712431 – pág. 03), expedindo-se edital de citação (id. 6712431 – pág. 04).

In casu
, apesar de realizada a tentativa de citação por Oficial de Justiça, verifica-se que não foram exauridos todas os meios de tentativa de localização da parte executada. Isso porque, tanto no Aviso de Recebimento (AR) devolvido (id. 6712427 – pág. 05), quanto na certidão confeccionada pelo Oficial de Justiça (id. 6712430 – pág. 03), consta a insuficiência do endereço do executado.

É entendimento já pacificado neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça que, para a realização da citação editalícia em execução fiscal, é necessário o exaurimento de todos os outros meios para localização do devedor e de seus bens, o que não ocorreu no presente caso. Veja-se:

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL APRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR – INVALIDADE DOS ATOS SUBSEQUÊNTES. NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256 do NCPC.

(Ap 22390/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 414/STJ.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

2. A teor da Súmula 414/STJ, é cabível a citação por edital quando frustradas as demais modalidades de citação, o que não se observa na hipótese, em que somente restou realizada a citação por oficial de justiça.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1324647/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

O entendimento partilhado é, inclusive, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete 414,
in
verbis:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Diante disso, a ausência dos requisitos necessários e autorizadores da citação editalícia é explicita. Nessa condição, o reconhecimento da nulidade do ato citatório e demais subsequentes é medida que se impõe.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de piso para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o. VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] Conforme análise detida dos autos em apenso (Código 58100), a alegação do embargante de que não houve o cumprimento de todas as diligências necessárias para que fosse procedida a citação por edital, não carece de verdade. De acordo com os autos da ação de execução fiscal, foram realizadas tentativas de citação pessoal do executado, conforme endereço que o mesmo havia informado ao exequente e tentativa de citação por AR, porém, todas as diligências restaram inexitosas.

[...]

Quanto à alegação de que houve cerceamento de defesa, não carece de verdade. De acordo com os autos a referida CDA goza de presunção de certeza e liquidez e tem o condão de prova pré-constituída, e a alegação de que não fora juntado aos autos cópias do processo administrativo, conforme entendimento pacífico do STJ, é ônus da parte embargante trazer aos autos tais provas, não havendo com isso cabimento algum de cerceamento de defesa.

Todavia, as provas anexadas aos autos são suficientes para confirmar que a CDA goza de certeza e liquidez, conforme o disposto no artigo 204 do CTN, tendo em vista que o embargante está tentando protelar o feito.

[...]

Portanto, ante todo o exposto, vislumbro que os embargos não devem ser providos.

Diante do exposto, julgo totalmente improcedente os embargos à execução.

Deixo de condenar a embargante nas custas processuais, por se tratar de embargos apresentados pela Defensoria Pública na qualidade de curador especial.

De igual forma, deixo de condenar em honorários advocatícios, eis que os embargos à execução foram apresentados pela Defensoria Pública como curador especial, não havendo resistência do executado citado por edital.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos em apenso e arquive-se após o trânsito em julgado. Intimem-se as partes. [...]. (Id. 6712370, fls. 2/3).

A causa de pedir dos embargos à execução fiscal senta praça na alegação de nulidade da citação por edital, bem como de cerceamento de defesa no processo administrativo.

Na inicial da execução fiscal de crédito não tributário decorrente de multa ambiental, indicou-se como domicílio do apelante o seguinte endereço: avenida José Alves Bezerra, no 134, bairro Centro, Município de Juara (Id. 6712426, fls. 3).

Em cumprimento ao despacho ordenatório de citação proferido em 12 de março de 2013 (Id. 6712427, fls. 3), expediu-se carta de citação no endereço declinado na inicial da execução fiscal; porém, o correio procedeu à sua devolução pelo seguinte motivo: “
Endereço Insuficiente
” (Id. 6712427, fls. 5).

Requereu-se, então, a citação por oficial de justiça (Id. 6712428, fls. 7). E o pedido restou deferido na data de 13 de maio de 2014: “
Proceda à citação do executado por oficial de justiça, no endereço constante nos autos
” (Id. 6712429, fls. 6).

Em decorrência, expediu-se mandado de citação, o qual foi devolvido pelo oficial de justiça com a seguinte anotação: “
me dirigi à Avenida José Alves Bezerra e deixei de proceder à citação da parte devedora: Jorge Luiz Cândido, por não encontra-lo, assim como não encontrei o número ‘134’ naquela rua, cuja numeração tem início do no 218E
” (certidão do oficial de justiça, Id. 6712430, fls. 3).

O apelado, a pretexto de que o apelante se encontrava em
lugar incerto e não sabido
, requereu a citação por edital (Id. 6712430, fls. 4). Deferiu-se o pedido no dia 26 de abril de 2016 (Id. 6712431, fls. 3).

Transcorrido o prazo do edital de citação, o Juízo da Primeira Instância, na data de 29 de agosto de 2017, procedeu à nomeação de curador especial, no caso, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id. 6712433, fls. 2/3).

Pois bem.

Consoante está no
motivo de devolução
do aviso de recebimento (Id. 6712427, fls. 5) e na certidão do oficial de justiça (Id. 6712430, fls. 3), a citação pessoal do apelante não foi efetivada por culpa da Fazenda Pública, visto que esta indicou
endereço inexistente
na inicial da execução fiscal.

A impossibilidade da realização de citação pessoal no
endereço inexistente
indicado na petição inicial, não se confunde com a hipótese de tentativa frustrada de citação no endereço correto do domicílio da parte que figura no polo passivo da execução fiscal. Esta importaria no esgotamento das diligências para localização do devedor, não aquela.

Assim, competia ao apelado adotar as providências cabíveis para esgotar todos os meios de diligências possíveis com a finalidade de localizar o devedor, para que pudesse autorizar a citação por edital.

[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

E como não o fez, é de rigor a declaração de nulidade da citação por edital e dos atos dela decorrentes.

Por outro lado, constata-se que não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios nem de custas e despesas processuais, pelo que deve ser mantida, porque a Fazenda Pública restou vencida e a curadora especial se trata da Defensoria Pública.

Em conclusão, estou de acordo com os fundamentos do bem lançado voto da eminente Desembargadora relatora, discordo, porém do dispositivo: “
Com essas considerações, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de piso para o regular prosseguimento do feito
”, uma vez que, segundo penso, não é hipótese de anulação da sentença, mas sim de procedência parcial da pretensão dos embargos à execução fiscal para declarar a nulidade da citação por edital, efetivada nos autos da execução fiscal, e dos atos dela decorrentes.

Dessa forma, voto no sentido de dar provimento ao recurso e julgar procedentes, em parte, os pedidos para declarar a nulidade da citação por edital, efetivada nos autos da execução fiscal, e dos atos dela decorrentes.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Retifico meu voto proferido anteriormente, para prover o recurso e julgar procedente em parte o pedido feito nos embargos à execução, nos termos consignados pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020